Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-75.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0008668-75.2017.8.11.0003
PARTE APELANTE: MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA e SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA
PARTE APELADA: ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES e JACIARA FERREIRA MATOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – POSSE DECORRENTE DE LIBERALIDADE – OCUPAÇÃO PERMITIDA E TOLERADA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – PROVA TESTEMUNHAL EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO USUCAPIENDA – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO EXERCIDA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA TAMBÉM INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A usucapião especial rural exige a posse exercida com animus domini, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e pública, por período superior a cinco anos, sobre área de até 50 hectares, utilizada para moradia e subsistência, conforme dispõe o art. 191 da Constituição Federal e o art. 1.239 do Código Civil. A usucapião extraordinária, por sua vez, exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a posse com animus domini, ininterrupta e sem oposição por quinze anos, ou por dez anos se preenchidos os requisitos legais de moradia habitual ou atividade produtiva.
Inexistente nos autos a comprovação de animus domini, essencial à caracterização da posse ad usucapionem, restando demonstrado que a ocupação do imóvel pelos autores decorreu de mera permissão do proprietário, não há que se falar em usucapião. A prova testemunhal é, em conjunto, segura no sentido de que a permanência dos autores na área derivou de relação de confiança, mera permissão/tolerância, com ausência de oposição por deferência pessoal e ausência de atos que revelassem exercício de poderes de domínio.
A alegação de transmudação da posse precária em posse ad usucapionem exige prova robusta de alteração da sua natureza, não se sustentando diante da ausência de demonstração de ruptura do vínculo de permissão e do início de nova relação possessória. A prova documental, consistente em recibos e notas fiscais de atividade rural, não é suficiente para infirmar a natureza tolerada da ocupação.
A sentença impugnada examinou devidamente o conjunto probatório e fundamentou de forma clara e coerente a inexistência do elemento subjetivo da posse qualificada, não sendo exigível do julgador a análise exaustiva de cada prova isoladamente.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008668-75.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 534.221.479-34 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), SONIA MARIA RIVOLI DA SILVA - CPF: 008.911.411-62 (APELANTE), MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA - CPF: 065.703.801-68 (APELANTE), DALVA AMORIM PEREIRA - CPF: 022.543.291-97 (APELANTE), RONALDO RAUEL MANCHINI - CPF: 329.026.709-15 (APELANTE), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (APELANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES (APELADO), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA - CPF: 065.703.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA AMORIM PEREIRA - CPF: 022.543.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RAUEL MANCHINI - CPF: 329.026.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – POSSE DECORRENTE DE LIBERALIDADE – OCUPAÇÃO PERMITIDA E TOLERADA – INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– PROVA TESTEMUNHAL EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO USUCAPIENDA – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO EXERCIDA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA TAMBÉM INVIÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO –
HONORÁRIOS MAJORADOS.

A usucapião especial rural exige a posse exercida com
animus domini
, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e pública, por período superior a cinco anos, sobre área de até 50 hectares, utilizada para moradia e subsistência, conforme dispõe o art. 191 da Constituição Federal e o art. 1.239 do Código Civil. A usucapião extraordinária, por sua vez, exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a posse com animus domini, ininterrupta e sem oposição por quinze anos, ou por dez anos se preenchidos os requisitos legais de moradia habitual ou atividade produtiva.

Inexistente nos autos a comprovação de a
nimus domini
, essencial à caracterização da posse
ad usucapionem
, restando demonstrado que a ocupação do imóvel pelos autores decorreu de mera permissão do proprietário, não há que se falar em usucapião. A prova testemunhal é, em conjunto, segura no sentido de que a permanência dos autores na área derivou de relação de confiança, mera permissão/tolerância, com ausência de oposição por deferência pessoal e ausência de atos que revelassem exercício de poderes de domínio.

A alegação de transmudação da posse precária em
posse ad usucapionem
exige prova robusta de alteração da sua natureza, não se sustentando diante da ausência de demonstração de ruptura do vínculo de permissão e do início de nova relação possessória. A prova documental, consistente em recibos e notas fiscais de atividade rural, não é suficiente para infirmar a natureza tolerada da ocupação.

A sentença impugnada examinou devidamente o conjunto probatório e fundamentou de forma clara e coerente a inexistência do elemento subjetivo da posse qualificada, não sendo exigível do julgador a análise exaustiva de cada prova isoladamente.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0008668-75.2017.8.11.0003

PARTE APELANTE:
MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA e SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA

PARTE APELADA: ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES e JACIARA FERREIRA MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA
e
SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, subscrita pela Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
nos autos da
Ação de Usucapião Especial Rural
, processo no
0008668-75.2017.8.11.0003
, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial, com condenação dos requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida.

Nas razões recursais (Id.
264980858
), os apelantes afirmaram que exercem a posse mansa, pacífica, contínua, pública e com
animus domini
sobre área rural de 40,50 hectares, localizada na Gleba Rio Vermelho, no Município de Rondonópolis/MT, objeto das matrículas nos 25.860 e 33.726 do Registro de Imóveis da Comarca, desde julho de 1997, período em que residem e tiram o sustento da terra. Afirmaram que o imóvel foi inicialmente cedido por Nicanor Leopoldo Nunes, irmão do apelante Márcio Antônio da Silva, que lhes permitiu morar na casa e que, posteriormente, passaram a exercer posse sobre toda a área de forma autônoma, realizando investimentos e promovendo atividades econômicas como criação de gado, cultivo de lavouras e hortaliças, com recursos próprios.

Aduziram que, além do pedido fundado no artigo 1.239 do Código Civil e no artigo 191 da Constituição Federal (usucapião especial rural), formularam pedido subsidiário de usucapião extraordinária com base no artigo 1.238 do Código Civil. Alegaram que foram colhidos depoimentos de testemunhas e das partes na audiência de instrução realizada em 29/04/2024, e que os memoriais finais foram apresentados pelas partes. Sustentaram que a sentença não analisou adequadamente o conjunto probatório, em especial os depoimentos testemunhais que, segundo alegaram, confirmam o exercício da posse com
animus domini
, e que a decisão apenas fez menção genérica às provas testemunhais sem especificar quais levaram à conclusão da precariedade da posse.

Apontaram que o inventariante do espólio, em depoimento pessoal, reconheceu que os apelantes ocuparam inicialmente cerca de dois hectares da área, onde ficava a casa, e posteriormente tomaram posse das demais porções do imóvel. Argumentaram que tal depoimento caracteriza confissão sobre a ausência de consenso quanto à integralidade da ocupação, o que afasta a tese de posse precária por mera liberalidade. Defenderam, ainda, que mesmo que a posse tivesse iniciado de forma tolerada, ocorreu a transmudação da posse precária para posse com
animus domini
ao longo do tempo, circunstância admitida também pela outra apelada, Jaciara Ferreira Matos, em depoimento pessoal. Argumentaram que realizaram investimentos significativos e continuaram por mais de 15 anos na área sem oposição, com comprovação documental de atividades agropecuárias e pagamentos diversos em seu nome, desde o ano de 1997. Apresentaram teor dos depoimentos das testemunhas que, na sua visão, os seus argumentos.

Pugnaram, ao final, pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a usucapião da área rural em litígio, tanto na modalidade especial rural, quanto na extraordinária, conforme os fundamentos jurídicos expressos nos artigos 191 da Constituição Federal, 1.238 e 1.239 do Código Civil.

Em contrarrazões (Id.
264980861
), a apelada
JACIARA FERREIRA MATOS
defendeu, preliminarmente, que os apelantes ingressaram e permaneceram na área por mera liberalidade do falecido Nicanor Leopoldo Nunes, irmão do autor Márcio Antônio da Silva. Alegou que os requerentes jamais exerceram posse com ânimo de dono, pois a ocupação se deu por permissão, sem intenção de exclusão do proprietário. Destacou que o conjunto probatório aponta para a ausência do requisito subjetivo do
animus domini
, que inviabiliza a aquisição da propriedade por usucapião. Sustentou que a prova testemunhal e os documentos juntados não demonstram o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelas modalidades de usucapião alegadas. Argumentou que os documentos comprovam mera detenção com autorização familiar, não posse qualificada, e que os investimentos e manutenção na área foram decorrentes da permanência tolerada no local, sendo, portanto, irrelevantes para fins de prescrição aquisitiva. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Custas de preparo não recolhidas, nos termos da certidão de Id.
299454873
, tendo em vista o deferimento do benefício da justiça gratuita aos apelantes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Márcio Antônio da Silva e Sônia Maria Rivoli da Silva contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de usucapião especial rural ajuizada em face do Espólio de Nicanor Leopoldo Nunes e Jaciara Ferreira Matos. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a ocupação do imóvel objeto da lide se deu por mera permissão ou tolerância do proprietário falecido, não havendo
animus domini,
elemento indispensável à aquisição da propriedade pela via da usucapião.

Os apelantes insurgem-se contra a sentença sob a alegação de que exercem posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre área rural de 40,50 hectares desde julho de 1997, afirmando terem realizado atividades econômicas de subsistência na localidade, com investimento de recursos próprios e ausência de qualquer oposição à posse. Argumentam, ainda, que a sentença não teria enfrentado adequadamente a prova testemunhal produzida, e que o conjunto probatório comprovaria a existência de posse qualificada, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião especial rural, nos termos do art. 191 da Constituição Federal e art. 1.239 do Código Civil, ou, subsidiariamente, da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do mesmo diploma.

Eis o teor da sentença recorrida:

“(Processo no 0008668-75.2017.8.11.0003)

Ação de Usucapião Rural

Requerentes: Márcio Antônio da Silva e Sônia Maria Rivoli da Silva

Requeridos: Espólio de Nicanor Leopoldo Nunes e Jaciara Ferreira Matos

Vistos etc.

MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA
e
SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA
, qualificados nos autos, ingressaram com pedido de
USUCAPIÃO RURAL
contra
ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES
e
JACIARA FERREIRA MATOS
, também qualificados no processo, visando obter a declaração de domínio sobre os imóveis descritos na inicial.

Os autores aduzem que mantêm a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis a mais de 15 anos, objetos da lide, os quais estão matriculados no RGI local sob os n° 25.860 e 33.726. Sustentam a posse mansa e pacífica, com
animus domini
. Alegam que são reconhecidos por populares como legítimos possuidores dos imóveis. Que nunca sofreram qualquer tipo de oposição ou embargos. Sustentam a legitimidade e legalidade da posse, com a incidência do prazo aquisitivo para usucapir o imóvel descrito na inicial. Requerem a procedência do pedido. Juntaram documentos.

Citado, o réu apresentou a contestação (Id. 65598576 – Pág. 109). Em sede de preliminar, alega a ilegitimidade passiva. No mérito, em longo arrazoado, sustenta as impossibilidades dos pedidos, uma vez que as áreas usucapiendas não correspondem ao seu domínio, visto que os imóveis foram cedidos para moradia, manutenção e custeio. Requer a improcedência da ação. Juntou documentos.

Com vistas dos autos, o Incra pugnou pelo declínio de competência, visto que 3% da área usucapienda, era de propriedade da União (Id. 65602299 – Pág. 06). Em decisão judicial, foi homologada a desistência da área referida, retornando os autos à Justiça Estadual (Id. 65602299 – Pág. 63).

Tréplica (Id. 65598589 - Pág. 33).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela audiência de instrução e julgamento (Ids. 65598589 – Pág. 38 e 65598589 – Pág. 41).

O feito foi saneado e designada a audiência de instrução (Id. 65598589 – Pág. 64).

Convertido em diligência (Id. 65791614).

Manifestação da terceira interessada Jaciara Ferreira Matos (Id. 65868188).

Manifestações das partes (Ids. 66073762 e 66145626).

Sentença proferida nos autos (Id. 86714582). Irresignadas, a parte ré e a terceira interessada interpuseram o Recurso de Apelação, o qual foi provido (Id. 127195358).

Realizada a audiência de instrução e julgamento (Id. 154139384).

Memoriais (Ids. 156447626, 156489586 e 156521870).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Desde logo, explano que conforme decisão judicial, constante no Id. 65602299 – Pág. 63, os 3% das áreas vindicadas já foram objetos de análise. Motivo pelo qual passo à análise da preliminar vindicada.

Atinente a ilegitimidade passiva, essa não merece prosperar e explico: são partes legítimas passivas para a ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, os confinantes, eventuais interessados e o espólio de cessionária dos direitos sobre o imóvel, isto é, a notoriedade das inscrições nas matrículas das áreas, somente se deram no dia 05.05.2016, após 04 anos do trânsito em julgado da ação da partilha de bens.

Neste ínterim, constatado que o réu é o proprietário dos imóveis, não há falar em ilegitimidade passiva.

A parte autora ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de seu domínio sobre o imóvel, descrito na inicial, com arrimo no artigo 1.239 do vigente Código Civil, alegando exercer posse mansa e pacífica, como moradia habitual, por mais de 15 anos.

Extrai-se do feito que os autores não detêm a propriedade dos imóveis usucapiendos, sendo certo que as titularidades sobre as citadas resultam pura e simplesmente da posse sobre as mesmas.

Os autores, a toda evidência, não têm o domínio dos imóveis usucapiendo. A pretensão deles está amparada na declaração do domínio por meio do usucapião, vez que impossível é obtê-lo de outro modo e por entenderem que preenchem todos os requisitos legais exigidos na espécie.

A jurisprudência não discrepa desse entendimento:

"USUCAPIÃO - BEM RÚSTICO - DESMEMBRA-MENTO DE ÁREA MAIOR - PORÇÃO USUCAPIENDA INFERIOR AO MÓDULO RURAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE SOMA DO TEMPO DE POSSE DOS PROMOVENTES AO DOS ANTECESSORES DIRETOS, QUE EXIBEM DIREITOS HEREDITÁRIOS E POSSESSÓRIOS ANTI-GOS - POSSIBILIDADE, AFASTADA A INCIDÊN-CIA DO ART. 65 DA LEI 4504/64, ESTATUTO DA TERRA, POR SE TRATAR DE LEI ESPECIAL E DE INTERPRETAÇÃO RESTRITA, COM PREVALÊNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO CÓDIGO CIVIL - INTERESSE SOCIAL DO USUCAPIÃO, QUE SE TEM POR CONSUMADO QUANDO SE PERFAZ O TEMPO EXIGIDO POR LEI, PROPICIANDO ESTABILIDADE DE RELAÇÕES JURÍDICAS NOS DIREITOS DE PROPRIEDADE - PREJUÍZO A PAZ SOCIAL QUE COMBATE O ESTATUTO DA TERRA, O QUAL NÃO SE VISLUMBRA NA EXISTÊNCIA DO MINIFÚNDIO PRODUTIVO, MAS SIM NO LATIFÚNDIO - CARÊNCIA AFASTADA." (TJSP - Apelação Cível n.o 137.595-1 - Origem: Ita-pecerica - Órgão: 5a Câmara Cível - Relator: SILVEIRA NETTO - Data: 27.02.92).

Destarte, pretendem os demandantes usucapir os imóveis rurais descritos na inicial, com área total de 40,50 hectares, situado neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, dentro dos limites e confrontações especificados na inicial.

Benedito Silvério Ribeiro, em seu Tratado de Usucapião (volume 1, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1998), leciona que a posse que conduz à usucapião requer os seguintes requisitos:

Ø posse com
animus domini
;

Ø posse mansa e pacífica;

Ø posse contínua e

Ø posse pública.

O
animus domini
, constituindo requisito da prescrição aquisitiva, deverá ser rigorosamente perquirido. Os possuidores precisam mostrar imbuídos da convicção de terem a coisa para si.

A posse mansa e pacífica é aquela estabelecida e exercida sem violência. A mansidão da posse verifica-se quando ausentes atos de terceiros ou, existindo estes, há volta normal ao estado anterior. A tranquilidade advém da omissão ou inércia do proprietário, ou de possíveis interessados. A posse pacífica é aquela não contestada ou disputada por outrem. A posse ininterrupta ou contínua é aquela que perdura durante o tempo determinado em lei, sem sofrer descontinuidade até completar o lapso necessário à caracterização da prescrição aquisitiva. A posse pública coloca-se em contrário à clandestina, é, pois aquela de conhecimento de todos e, enfim revestida de publicidade.

Com efeito, cumpre salientar que a posse “
animus domini
”, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), ou seja, com a convicção de proprietário.

Logo, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

No entanto, após detida análise das provas colacionadas nos autos, em especial, a prova testemunhal, percebe-se que a parte autora ocupava aquele imóvel a título precário,
por ato de permissão do detentor do domínio
.

Neste sentir, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o autor era irmão do Sr. Nicanor, proprietário do imóvel usucapiendo, o qual somente deixou aquele viver em seu território, por conta de crise financeira, ou por termo de uso popular “morar de favor” ou “cortesia familiar’.

Nos termos do art. 1.208, do Código Civil,
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
.

Destarte, somente a posse gera efeitos jurídicos,
diversamente da mera permissão ou tolerância.
A despeito de existir na permissão um consentimento expresso do possuidor, o qual manifesta sua vontade de permitir certos atos de terceiro sobre o imóvel objeto, não há efetiva transmissão do
animus
de possuidor.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrado principalmente pela prova testemunhal que a parte requerente ocupava o bem por mera permissão ou tolerância de seu irmão, ora falecido, portanto não restou demonstrado de forma contundente o requisito "animus domini".

A propósito, cabe lembrar o ensinamento de João Roberto Parizatto, em sua obra:

“A mera permissão ou tolerância não constituem posse. A primeira ocorre quando há autorização, consentimento por parte do titular, permitindo determinada atitude, o que pode ocorrer, por exemplo, por cortesia, bom relacionamento, vizinhança, amizade, familiaridade. A tolerância por sua vez não induz posse, porque denota uma atitude temporária, permitindo determinado ato.” (Posse, Propriedade e Locação, São Paulo, Edipa, 2011, p. 12).

Com efeito, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208, do CC), independente do tempo transcorrido, mas sim detenção, a qual não confere a proteção possessória ora postulada.

Nesse sentido, anota Maria Helena Diniz:

“Francisco Eduardo Loureiro ensina que enquanto a permissão requer um comportamento positivo do possuidor que, sem perder a vigilância sobre o bem, o entrega voluntariamente a terceiro, para que este o tenha momentaneamente, a tolerância, por sua vez, é a conduta omissiva, consciente ou não, do possuidor que, sem renunciar a posse, admite atividade de terceiro em relação a coisa ou não intervém quando ela ocorrer. O ato de tolerância requer um consenso tácito, podendo ser ato de condescendência oriundo de relações de vizinhança ou de amizade, como diz Joel Dias Figueira Júnior. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse por serem decorrentes de um consentimento expresso ou de concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente. Ante a precariedade da concessão, não há que se falar em posse”. (Código Civil Anotado. 14a Ed. ver.e atual. São Paulo: Saraiva, 2009).

Sabe-se que para a aquisição da propriedade por esta espécie de usucapião, indispensável seria a prova da posse sem oposição, o que não ocorreu, em que pese a parte autora alegue a posse mansa e pacífica exercida por si, os autos evidenciam, isto sim,
a litigiosidade quanto ao referido imóvel
.

Assim, procedendo à análise dos autos, não se constata a característica de posse sem oposição.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Justiça gratuita deferida em primeira instância. Preliminares de cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, descabimento. Doação não comprovada. Posse indireta do imóvel pela autora decorrente de mera liberalidade e tolerância dos proprietários. Atos de mera tolerância não induzem posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. Ausência de animus domini. Pagamento de impostos e despesas incidentes sobre o imóvel, isoladamente considerados, não configuram a usucapião. Eventual direito à indenização e/ou retenção de benfeitorias no imóvel em questão deverá ser discutida em ação própria. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10003184420178260333 SP 1000318-44.2017.8.26.0333, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 28/04/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. COPROPRIEDADE DECORRENTE DE HERANÇA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA AUTORIZAÇÃO OU TOLERÂNCIA. 1. A usucapião trata de instituto de aquisição de propriedade, móvel ou imóvel, por meio da comprovação da posse sobre determinado bem, durante um determinado lapso de tempo - posse animus domini. 2. Para a caracterização da prescrição aquisitiva capaz de declarar à usucapião extraordinária, faz-se necessário que o interessado, com animus domini, mantenha a posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa. Interpretação legal conferida no disposto do art. 1.238 do Código Civil. 3. Em se tratando de ato de mera permissão ou tolerância, por força de conhecimento da situação do bem imóvel e autorização para moradia de demais herdeiros e coproprietários, não há que se falar em configuração da posse ad usucapionem. 4. Apelo desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07137691720188070007 DF 0713769-17.2018.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE EXERCIDA POR ATOS DE MERA TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto restou comprovado que os apelantes exerceram a posse do imóvel por atos de mera tolerância do proprietário do bem. 2. O animus domini é o elemento subjetivo indispensável para a configuração da usucapião extraordinária. (TJ-MS - AC: 08430608920148120001 MS 0843060-89.2014.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 09/06/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

Portanto, considerando que a ocupação do bem usucapiendo por parte dos requerentes ocorreu por mera tolerância do
de cujus
requerido, proprietário do imóvel, não há que se falar em prescrição aquisitiva, uma vez que o exercício precário da posse afasta o “animus domini”, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio da usucapião.

Nesses termos, é de se concluir que a posse exercida pela parte requerente é precária, pois se originou em ato de mera liberalidade da parte requerida, sem, contudo, renunciar à condição de titular dos direitos sobre o imóvel.

Portanto, a improcedência é medida que impõe.

Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno os requerentes aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da parte requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No caso, depreende-se que a sentença examinou a matéria de fundo e firmou premissas jurídicas corretas, sustentadas em prova testemunhal colhida em audiência de instrução (Id. 154139384) e confirmada pelas manifestações das partes.

A origem da posse exercida pelos autores – ora apelantes – é incontroversa: foi decorrente de
liberalidade
do então proprietário do imóvel, Nicanor Leopoldo Nunes, irmão de um dos requerentes. Essa circunstância é admitida por ambas as partes e confirmada pelas testemunhas, inclusive por Celso Leopoldo Nunes, inventariante do espólio, que em seu depoimento pessoal afirmou, textualmente, que o Sr. Nicanor deixou o autor ficar lá
“só, então você vai ficando por ai até você arrumar outro serviço, outra localidade, outra coisa pra você se estabelecer”
(conforme razões do apelo Id. 264980858, página 6).

Essa narrativa, longe de demonstrar
animus domini
, evidencia
ocupação tolerada
, fundada em vínculo familiar e em liberalidade de caráter pessoal, conforme definido pelo art. 1.208 do Código Civil, cuja literalidade dispõe que:
"
Não induzem posse os atos de mera permissão
ou tolerância, assim como não autorizam sua aquisição por usucapião os atos violentos ou clandestinos, salvo quando cessarem, tornando-se públicos e contínuos."

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que
posse tolerada não se transmuda em posse qualificada sem a demonstração inequívoca da ruptura dessa tolerância e do clarividente início de uma nova relação possessória com
animus domini
, o que não se verifica nos autos.

A sentença é clara ao reconhecer que, mesmo com os anos transcorridos,
a posse continuou precária
, justamente pela origem do vínculo possessório e pela ausência de demonstração de oposição à suposta detenção inicial.

Nesta toada, a alegação de que houve
“transmudação da posse”
não encontra amparo nas provas coligidas, isso porque a transmudação exige atos inequívocos de alteração da qualidade da posse, o que não restou demonstrado de forma suficiente.

O depoimento de Jaciara Ferreira Matos, outra requerida, corrobora a tese de mera permissão, pois, conforme consta no próprio apelo (página 7) esta teria afirmado que
“houve a entrega voluntária apenas da parte da casa, que era para os Apelantes ficarem até arrumar outro local, bem como afirmou em seu depoimento que houve um pedido de devolução da área por parte do Sr. Nicanor e que, os Apelantes não atenderam”
. Ou seja, conforme apontado pela própria parte apelante, a requerida Jaciara afirmou que os apelantes residiam no imóvel com o conhecimento e aquiescência de Nicanor, que teria inclusive solicitado a devolução da área em certa ocasião.

Ademais, a prova documental, composta por notas fiscais e recibos diversos em nome do autor, não é suficiente para comprovar
animus domini
, isso porque o mero pagamento de insumos agropecuários, contas de energia, aquisição de vacinas e produtos de pecuária pode ser compatível com a figura do detentor e não necessariamente com a do possuidor qualificado.

Nesta toada, frisa-se que a jurisprudência é clara ao exigir que os requisitos da usucapião sejam demonstrados de forma
robusta, contínua, pacífica, pública e com
animus domini
, o que não se infere do conjunto probatório destes autos.

A propósito do acima exposto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE COM ÂNIMO DE DONO. CUIDADO DO IMÓVEL COMO
MERA
TOLERÂNCIA. UTILIZAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob fundamento de ausência de posse qualificada pelos autores.
Após anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa, sobreveio nova decisão de improcedência, assentando que a posse alegada decorreu de
mera

permissão
dos proprietários e não se revestiu do
animus

domini
necessário.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a ocupação de imóvel urbano por particulares, utilizada como estacionamento, com autorização tácita dos proprietários, preenche os requisitos previstos no art. 1.238 do CC para configuração da usucapião extraordinária.
III. Razões de decidir
As provas produzidas não revelam de forma inequívoca o
animus

domini
, evidenciando, na verdade, que a ocupação do imóvel decorreu de
mera
tolerância dos proprietários, sem oposição, sendo utilizado como estacionamento informal por terceiros e por servidores da prefeitura.
A ausência de
atos
de
domínio
exclusivo, somada ao uso coletivo da área, fragiliza a configuração do
animus

domini
exigido para a usucapião.
O cuidado e zelo pelo bem, especialmente quando há situação de aparência de estar prestando serviço ou guardando o bem em favor de terceiros, como no caso de imóvel que se supunha ser da Prefeitura, descaracteriza a intenção de agir como proprietário.
As declarações prestadas indicam ciência da titularidade alheia, inclusive com boletim de ocorrência que reconhece o
domínio
de outra pessoa, o que reforça o caráter precário da ocupação.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
mera

permissão
, tolerância ou detenção não induz à posse qualificada (CC, art. 1.208).
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ocupação de imóvel por
mera
tolerância dos proprietários, ainda que por longo período e com exploração econômica limitada, não configura posse qualificada com
animus

domini
, nos termos do art. 1.238 do CC. 2. O cuidado e a utilização do bem com aparência de prestação de serviço ou vigilância para terceiros fragiliza a configuração do
animus

domini
. 3. A ausência de
atos
inequívocos de
domínio
, aliados ao reconhecimento da titularidade de outrem, inviabiliza a pretensão de usucapião extraordinária.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238 e 1.208; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC 1481788-6, Rel. Des. Francisco Jorge, 17a Câm. Cível, j. 03.08.2016; TJSC, Apelação 0000740-39.2006.8.24.0022, Rel. Des. Saul Steil, 1a Câm. de Direito Civil, j. 09.06.2016; TJSP, RAC 1112833-71.2019.8.26.0100, Rel. Des. Salles Rossi, 8a Câm. de Direito Privado, j. 26.06.2024.

(N.U 0041875-58.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AJUIZADA POR ENTE PÚBLICO.
ANIMUS

DOMINI
NÃO COMPROVADO. POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO INFORMAL COM TOLERÂNCIA DOS PROPRIETÁRIOS PARTICULARES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária ajuizado por ente municipal, reconhecendo
domínio
público sobre imóvel urbano utilizado como campo de futebol, com base no art. 1.238 do CC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocupação do imóvel por ente público, mediante tolerância dos proprietários particulares, é apta a configurar posse ad usucapionem; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de usucapião extraordinária pelo Município em imóvel cujo
domínio
particular é reconhecido e com registro regular em nome dos apelantes.
III. Razões de decidir
3. A configuração da usucapião exige posse com
animus

domini
, além de pacificidade, continuidade e exclusividade.
4. A ocupação do imóvel pelo Município se deu com
permissão
informal dos proprietários, sem oposição, o que caracteriza
mera
tolerância e, portanto, posse precária, insuscetível de conversão em usucapião.
5. Provas documentais evidenciam inexistência de benfeitorias permanentes ou
atos
inequívocos de
domínio
público sobre o bem.
6. O ente público reconheceu a propriedade particular em diversas tratativas administrativas, inclusive com intenção declarada de promover regularização fundiária e desapropriação, o que reforça a ausência do
animus

domini
.
7. A posse decorrente de
mera
tolerância não se transmuda em posse ad usucapionem sem alteração fático-jurídica substancial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento:
"1. A ocupação de imóvel por ente público, fundada em tolerância dos proprietários particulares, não configura posse com
animus

domini
para fins de usucapião extraordinária. 2. A ausência de
atos
inequívocos de
domínio
pelo ente público, associada ao reconhecimento da titularidade particular durante tratativas administrativas, afasta a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião."
(N.U 0002372-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM
ANIMUS

DOMINI
– NÃO COMPROVADA –
ATOS
DE
MERA

PERMISSÃO
E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE
FAMILIARES
– ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO.
Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “
animus

domini
", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro.
A ocupação no imóvel que decorre de
atos
de
mera
tolerância e
permissão
, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os
atos
de
mera

permissão
ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os
atos
violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “
animus

domini
”, sob pena de não se lhe declarar o
domínio
do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO POR PESSOAS DA MESMA UNIDADE
FAMILIAR
- ADMINISTRAÇÃO DO BEM POR UM DOS ADQUIRENTES -
ATO
DE
MERA
TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A usucapião requer a posse originária do bem da vida, isto é, quando se dá mediante
ato
unilateral do agente, desprovida de qualquer vínculo com os antigos possuidores, o que não ocorreu na espécie. 2 - A posse exercida sobre a área disputada se deu por vínculo
familiar
, já que o demandante e o (falecido) proprietário, além de sócios, eram cunhados e mantinham relação de confiança desde 1974. Tendo havido
ato
de
mera

permissão
ou tolerância por parte do de cujus, tal circunstância não induz posse, o que desautoriza a sua aquisição pela prescrição aquisitiva, relevando-se posse precária, de modo a afastar o
animus

domini
. (N.U 0008339-36.2012.8.11.0004, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

De outra feita, a tese recursal de que a sentença deixou de examinar as provas testemunhais não se sustenta, isso porque o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto das provas, mas sim a
fundamentar sua conclusão com base naquilo que considere mais relevante para o deslinde da controvérsia
, como de fato ocorreu, mesmo porque a sentença analisou

e pontuou com clareza a origem da posse e as circunstâncias de sua constituição, concluindo pela ausência do elemento subjetivo da usucapião, sendo que a ausência análise exaustiva e de menção expressa a cada trecho do depoimento não implica nulidade ou omissão.

Ademais, a tentativa de extrair confissão do inventariante a partir da expressão
“tomaram posse das outras”
não é suficiente para alterar o fundamento da decisão, pois o contexto do depoimento revela que tal ocupação se deu
sem oposição justamente por deferência e tolerância familiar
, jamais caracterizando
animus domini
.

Por fim, quanto à tese subsidiária de usucapião extraordinária, esta igualmente não prospera. O art. 1.238 do Código Civil exige para sua configuração: “
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo esse prazo ser reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No presente caso, como visto, houve
oposição à posse
por expressa contestação judicial, sendo que, ainda que os autores tenham morado na área e nela realizado alguma atividade, a oposição está configurada pelo próprio histórico processual e pelos depoimentos, de modo que a pretensão esbarra no reconhecimento jurídico de que
posse exercida sem
animus domini
, ainda que duradoura, não é hábil para aquisição da propriedade por usucapião
.

Em reforço, depreende-se que as contrarrazões apresentadas por Jaciara Ferreira Matos são coerentes com a fundamentação da sentença, corroborando a inferência que a ocupação foi meramente permitida e tolerada, que não houve demonstração inequívoca de posse qualificada, e que os atos praticados pelos autores são compatíveis com a figura do detentor, e não do possuidor de fato com
animus domini
.

Ante todo o exposto, não se vislumbra nos autos qualquer elemento novo ou omissão capaz de infirmar os fundamentos da r. sentença, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

MAJORO
a verba honorária anteriormente fixada para o patamar de
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025